Tribunal: TCU
Processo: 013.963/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8194/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtados, a partir de informação obtida por meio de veículo de comunicação, noticiando dificuldade de acesso a serviços de telefonia e internet móveis, por moradores da cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista que as operadoras não estão realizando de forma adequada a manutenção das antenas Estação Rádio Base (ERB) em consequência da ação de grupos criminosos que impedem a execução desse serviço; Considerando que o representante alegou haver evidente descumprimento de obrigações legais e contratuais pelas empresas prestadoras e requereu a atuação do TCU para fiscalizar tais atos e determinar adoção de medidas cabíveis a autoridades competentes para restabelecimento dos serviços concedidos; Considerando, ademais, que o representante requereu a emissão de medida cautelar do TCU determinando ao Ministério da Justiça que acione a Polícia Federal para, em colaboração com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, impeçam esses crimes; e que o Tribunal avalie, a seu critério, a necessidade de determinar ao comandante do Exército a adoção de providências no mesmo sentido; Considerando, entretanto, que a questão descrita na representação diz respeito a problema de segurança pública, concernente ao acesso de pessoa jurídica, prestadora de telecomunicações, a bens privados - antenas ERB -, a fim de proceder manutenção e provimento de serviços que lhe são autorizados, o que não se inscreve no rol de competências do TCU, e, sim, da polícia civil e da polícia militar; Considerando que o Tribunal já executa, há vários anos, trabalhos fiscalizatórios focados na atuação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) quanto a qualidade dos serviços de telecomunicações, a exemplo do TC Processo 023.133/2015-5 (auditoria operacional, de relatoria do Ministro Bruno Dantas), TC Processo 040.468/2019-4 (solicitação do Congresso Nacional, de relatoria do Ministro Augusto Nardes) e monitoramentos dos Acórdãos 1.458/2005, de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Benquerer; 2.109/2006, de relatoria do Ministro Ubiratan Aguiar; 1.864/2012, de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; 210/2013, de relatoria do Ministro José Jorge e 2.926/2013, de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, todos do Plenário do TCU; Considerando que esta Corte tem cobrado da Anatel que adote as providências previstas no seu campo de atuação, sendo que eventuais indícios de irregularidade que venham a surgir serão apurados pelo Tribunal, seja em processo de fiscalização da qualidade dos serviços de telecomunicações, seja por meio de representação ou denúncia; Considerando que, embora o representante possua legitimidade para representar ao Tribunal, a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RI/TCU e no art. 103, §1o, da Resoluc¿a¿o TCU 259/2014, uma vez que não aponta indícios de ilegalidade e irregularidade na atuação de órgão sujeito à jurisdição do TCU, e não trata de matéria de competência do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III, 235 e 237 do RI/TCU, c/c o artigo 105 da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e arquivar liminarmente o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como dar ciência ao representante da presente deliberação: 1. Processo TC- Processo 013.963/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.